Tribunal: TJMT
Processo: 0002826-72.2012.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002826-72.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CLAUDENILSON DE SALLES - CNPJ: 05.409.322/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-COL”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2.

Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima
Juíza de Direito,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, da 2a
Vara da Comarca de
Colíder
, MT
, que, nos autos da ação de “EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0002826-72.2012.8.11.0009, proposta pelo, repito, MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT em desfavor de CLAUDENILSON DE SALLES, julgou e declarou extinto o presente processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 189627188):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
Ação de Execução Fiscal”
proposta pelo
Município de Colíder-MT
em face de
Claudenilson de Salles - Representações
,

ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, ID 106365080, Pág. 76.

Realizadas tentativas de citação da parte executada, restaram inexitosas ao ID 106365080, Págs. 82 e 102.

Entre um ato e outro, o exequente manifestou informando o pagamento integral da dívida pela parte executada, pugnando pela extinção do feito (ID 108463666).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

1 – Inicialmente, destaca-se que o pleito da parte exequente consistente na intimação para prosseguimento da execução no tocante as custas e honorários de sucumbência não merece prosperar, uma vez que tais créditos devem ser cobrados em outro momento processual.

2 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924.

Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, ID 108463667, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis
,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas uma vez que não houve a triangularização processual.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Colíder/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, que a verba honorária não foi contemplada pelo parcelamento realizado administrativamente, por não se tratar de crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a parte executada condenada ao pagamento da referida verba honorária, no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não há contrarrazões, pois ausente à triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT, contra a sentença constante do ID. 189627188, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, da 2a Vara da Comarca de Colíder, MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 11.10.2012, com a presente ação, em face da parte ora apelada, CLAUDENILSON DE SALLES, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 2150/2012 a 2195/2012, (ID. 189627180 – pág. 38 a 60 e ID. 189627181 – pág. 02 a 68), cujo valor alcançava a importância de R$ 1.938,39 (mil e novecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo a quo determinou a citação da executada (ID. 189627181).

No dia 30.01.2023, o Ente Municipal informou por meio de petição acostada ao ID. 189627185, que a parte executada realizou o pagamento do seu débito tributário na oportunidade, pugnou pelo prosseguimento da execução no tocante aos honorários de sucumbência e custas processuais.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 189627188).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sustentando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, importante ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo na Lei n.o 3.173/2021, a qual instituiu a campanha de recuperação fiscal do Município de Colíder (REFIS-COL).

A supradita lei, em seu artigo 14, possui a seguinte redação:

“Art. 14. Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” (grifos nossos). (negritei).

Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais leis ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7, da Lei n.o 3.143/2020, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Desse modo, verifica-se que a mencionada lei condiciona o parcelamento dos créditos tributários, aqueles que se encontram em fase judicial, ao pagamento
concomitantemente
das custas, despesas e honorários advocatícios.

Portanto, ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Logo, a decisão recorrida não incorre em erro, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nessa vertente, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015).
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INDEVIDA. LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAPROCESSUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. DISPOSIÇÃO INOBSERVADA PELO ENTE PÚBLICO. ACORDO SEM A RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA. TRANSAÇÃO.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é devida a fixação de honorários advocatícios.

"[...] o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium,
aplicável também ao direito processual' (AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012).

(TJSC, Apelação Cível n.o 0007885-62.2012.8.24.0079, de Videira, relator Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgamento em 11.05.2017).” (negritei).

Ademais, como bem registrado pelo magistrado
“a quo
”, “
no caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa
”.

Assim, considerando que a lei local que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL é cristalina ao prever o pagamento simultâneo de todas as verbas relacionadas ao processo executivo judicial, impossível se mostra a condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024